Tribunal: TJES
Processo: 0026817-06.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026817-06.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO DE OLIVEIRA SIMOES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0026817-06.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: SERGIO DE OLIVEIRA SIMOES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que havia reconhecido a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento de execução individual de sentença coletiva, baseando-se apenas no valor da causa.

O embargante alega omissão quanto à vedação legal de execução de títulos coletivos no rito dos Juizados e requer a atribuição de efeitos infringentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão embargado quanto à natureza do título executivo; e (ii) se é possível processar, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a execução individual de sentença proferida em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a omissão, os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada e alinhar o julgado à jurisprudência vinculante.[

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.029, fixou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva de rito ordinário.

Tratando-se de incompetência absoluta em razão da matéria, a nulidade do acórdão anterior e a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito são medidas impositivas.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
É absoluta a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para a execução individual de sentença coletiva proferida em rito comum, conforme o Tema 1.029 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 51, II;

Lei nº 12.153/2009, art.

2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.029 (REsp 1.804.186/SC);

STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.884.926/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021;

TJ-ES, Conflito de Competência nº 5008729-62.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Primeira Câmara Cível, j.

28.02.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
SERGIO DE OLIVEIRA SIMOES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 51, II, da Lei 9.099/95 c/c artigo 2º, § 1º, da Lei 12.153/09, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, determinando o seu arquivamento após as baixas devidas, certificado o trânsito em julgado desta sentença”
.

Em sede recursal (fls. 55/70), o autor informa a possibilidade de executar a sentença da ação coletiva em sede de juizado especial.

O requerido não apresentou contrarrazões (fls. 72).

Embargos de Declaração apresentados pelo Estado requerido às fls. 91/94 alegando a incompetência absoluta deste juízo para o processamento da demanda.

O Embargado às fls. 97/98 pleiteou a suspensão da ação até o julgamento do AU n. 0025743-14.2018.8.08.0024 que trata acerca da questão específica.

É a síntese do necessário.

VOTO

Desde já, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes. Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.) (grifei)

Neste sentido, resta demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos.

Feitas tais considerações iniciais, passo à análise do mérito.

O v. Acórdão embargado (fls. 86/88) fixou a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública com base, exclusivamente, no critério do valor da causa (inferior a 60 salários mínimos), conforme o art. 2º, §4º da Lei nº 12.153/09.

Contudo, assiste razão ao Estado Embargante quanto à omissão no julgado. O Acórdão, de fato, não se manifestou sobre as vedações legais de natureza material arguidas, quais sejam, a limitação da execução aos próprios julgados (Lei 9.099/95) e a exclusão de demandas de natureza coletiva (Lei 12.153/09).

A questão, antes controversa, foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.029 (REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC), que firmou a seguinte tese, com força vinculante: "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução."

Desta forma, o Acórdão embargado, ao declarar a competência do Juizado Especial, divergiu frontalmente da tese vinculante firmada pelo STJ. Este E. Tribunal já ratificou a competência da Vara da Fazenda Comum para situação semelhante, senão vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 500872-62.2022.8.08 .0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO A C Ó R D Ã O EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – VARA DA FAZENDA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA Nº 1029 DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O C. STJ definiu no Tema Repetitivo nº 1029 que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12 .153/2009 ao juízo comum da execução. 2. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos termos do voto da Relatora . Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023. RELATORA (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5008729-62.2022.8.08.0000, Relator.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, 1ª Câmara Cível)

Destaco, ainda, que, em se tratando de incompetência material, esta pode ser declarada em qualquer tempo, inclusive, de ofício. Diante de tais considerações, o provimento dos embargos com efeitos infringentes é medida que se impõe para restabelecer a correta aplicação do direito, cassando o Acórdão embargado e restaurando a sentença de primeira instância.

Acolhem-se, portanto, os Embargos de Declaração para reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar a presente execução e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo exequente, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e
DOU-LHES PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e declarar a incompetência absoluta do juizado especial da fazenda pública para julgamento da lide e, consequentemente,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo exequente, mantendo integralmente a sentença de fls. 49/52, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, II, da Lei 9.099/95, ante a incompetência absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade, eis que concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que o
recurso
tramitou até o presente momento sem a sua análise.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)